Tribunal: TJBA
Processo: 8043458-13.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043458-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MOZART SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança. Alegação de omissão e contradição. Inexistência dos vícios apontados. Estabilidade econômica incorporada com base no símbolo DAS-2B. Aplicação do art. 9º, § 3º, da lei estadual nº 13.471/2015. Direito ao reajuste no mesmo percentual da modificação do valor do símbolo. Ausência de bis in idem. Inaplicabilidade dos temas 24 e 41 da repercussão geral. Não se trata de alteração de regime jurídico, mas de cumprimento de comando legal específico. Embargos conhecidos e
não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.8043458-13.2023.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargada,
MOZART SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA